Tribunal: TJPA
Processo: 0002302-03.2013.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002302-03.2013.8.14.0124

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALCINA DA SILVA LIMA, RAIMUNDO NONATO DE SOUZA LIMA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº.
0002302-03.2013.8.14.0124
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 13611971.

EMBARGADO: ALCINA DA SILVA LIMA e RAIMUNDO NONATO DE S LIMA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO A SER SANADA. NÃO RESTA VERIFICADO QUALQUER DOS VÍCIOS DE JULGAMENTO APONTADOS NO ARTIGO SUPRATRANSCRITO, DE FORMA QUE REANALISAR O MÉRITO DA DECISÃO EMBARGADA FOGE DA PREVISÃO LEGAL QUANTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. PRETENDENDO A MODIFICAÇÃO DO JULGADO, DEVERÁ SER INTERPOSTO O RECURSO CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, por unanimidade, conheceu do recurso e lhe negou provimento, nos termos do voto do relator.

Sessão presidida
pela Exma. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado e datado eletronicamente.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº.
0002302-03.2013.8.14.0124
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 13611971.

EMBARGADO: ALCINA DA SILVA LIMA e RAIMUNDO NONATO DE S LIMA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
ESTADO DO PARÁ
em face da
ACÓRDÃO DE ID. 13611971
, que conheceu e negou provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Aduz o embargante que o acordão embargado é omisso, posto que nada tratou sobre a questão do direito ou não ao pensionamento aos recorridos, uma vez que houve expressa alegação de ausência de comprovação de dependência econômica dos embargados com relação ao falecido.

Afirma que não restou comprovado que o falecido contribuía para o sustento da família.

Aduz ainda que no que se refere as provas carreadas aos autos, em especial o PAD instaurado para apurar a conduta do policial que efetivamente comprova a atuação do mesmo no estrito cumprimento do dever legal, o que teria comprovado a legalidade da ação policial.

Assim, afirma que deve ser suprida a omissão quando ao fato/documento que convenceu o relator de que o ônus probatório foi efetivamente cumprido pela embargada, assim como tenha sido demonstrado o nexo de causalidade ensejador da condenação.

Ao final, requereu o provimento dos Embargos de Declaração para manifestação quanto as questões apresentadas.

A parte embargada não apresentou contrarrazões aos Embargos de Declaração.

É o relatório.

VOTO

PROCESSO Nº.
0002302-03.2013.8.14.0124
.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMBARGANTE: ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO: ACÓRDÃO DE ID. 13611971.

EMBARGADO: ALCINA DA SILVA LIMA e RAIMUNDO NONATO DE S LIMA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

VOTO.

Conheço dos Embargos de Declaração, posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

De início é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.
022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier J
r
. Afirma:

“Os
embargos
de
declaração
constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E ainda quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“
Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

In casu
, o que se verifica é que a embargante pretende rediscutir matéria, trazendo novamente questões já analisadas e julgadas no recurso de apelação, o que não é cabível na presente via.

Não resta verificado qualquer dos vícios de julgamento, de forma que reanalisar o mérito da decisão embargada foge da previsão legal quanto aos Embargos Declaratórios.

Neste sentido, quanto aos Embargos de Declaração Pontes de Miranda ensina:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186). Da mesma forma, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se manifesta:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. EMBARGOS

DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS

DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS

DECLARATÓRIOS.

1.
A
atribuição de
efeitos infringentes,
em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A
atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

Conforme se observa, o recurso aclaratório alega diversas omissões na decisão embragada, com relação a ausência de demonstração do nexo de causalidade e de demonstração da situação de dependência econômica dos embargados com relação ao falecido.

As alegações de omissão não merecem prosperar, posto que os questionamentos do embargante foram dirimidos no acordão embargado, conforme trechos a seguir transcritos:

“(...) Ao analisar os autos, verifico que os autores são genitores do de cujus, o qual faleceu em razão de choque hipovolêmico, hemorragia torácica, FAF em pulmões e coração, sendo vítima de homicídio, fato que ocorreu em via pública, em São Domingos do Araguaia, de acordo com Certidão de Óbito, constante no ID 11231572.

Consta dos autos que o de cujus foi morto injustamente por agentes policiais, que segundo testemunhas presenciais dos fato, teria ocorrido uma confusão na “Festa dançante do Mastigado da Jumenta”, a qual a vítima não participou, porém no momento em que estava indo para sua casa, algumas pessoas que participaram da dita confusão estavam indo na mesma direção, quando alguns Policiais Militares do Estado do Pará
chegaram agredindo a vítima e após uma coronhada, a vítima correu, momento em que os policiais atiraram na vitima pelas costas.
Pois bem, restou verificado que o falecimento do filho dos autores se deu em decorrência de ação policial, restando caracterizado o nexo de causalidade. Sabe-se que pleitos que envolve indenização contra o Estado, devem se pautar na teoria do risco administrativo, sendo a responsabilidade do Estado objetiva, posto que o Estado responde pela existência de nexo causal entre a atividade administrativa e o dano sofrido, devendo ser observado a conduta ilícita, o dano e o nexo de causalidade.

(...)

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, tanto por ação quanto por omissão, utilizando a Teoria do Risco Administrativo.

(...)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que: Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o
prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou i r r e g u l a r . C o n s t i t u e m p r e s s u p o s t o s
da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os
inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)
Desta forma, a responsabilização do Estado, nestes casos, somente deve ser afastada se resta comprovada a ocorrência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de
terceiros.
In casu, restou verificado nos autos, que o falecimento do filho dos apelados se deu em decorrência de ação policial, sendo desnecessária a comprovação da existência de dolo ou culpa,
quando resta demonstrada o nexo de causalidade, entre o fato e o dano, se ausentes as excludentes, os termos do art. 37, §6º da CF.

É bem verdade que em se tratando de ato praticado por policial no exercício de sua atividade, existe a excludente de estrito cumprimento do dever legal, desde que não reste configurado o excesso na atuação do policial.

No presente caso, existe depoimento nos autos, que indicam que o polícia militar efetuou 3 tiros em direção a vítima, que corria após ser atingida por uma coronhada efetuada pelo policial.
Desta forma, restando comprovado que o disparo que atingiu fatalmente a vítima foi efetuado pelo agente público, é possível concluir que o evento danoso suportado pelos apelados está diretamente ligado à conduta do policial, configurando assim o
nexo de causalidade e, consequentemente, a responsabilidade objetiva do Estado.

Com relação a ausência de manifestação quanto a dependência econômica dos embargados:

“Ademais, quanto a alegação de que não restou comprovada a relação de dependência dos apelados com o de cujus de modo a configurar direito à pensão, também não merece acolhimento, uma vez que “em se tratando de família de baixa renda, é devido o pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto presume-se a ajuda mútua entre os parentes.” (STJ - AgInt no REsp 1603756 / MG 2016/0142811-0, Relator: Ministro OG FERNANDES (1139), Data do Julgamento: 06/12/2018, Data da Publicação: 12/12/2018, T2 – SEGUNDA TURMA)

Pois bem, caracterizada responsabilidade civil do Estado, é importante ressaltar que o valor fixado a título de indenização visa reparar o dano, minimizando o sofrimento da parte prejudicada e também serve de desestímulo ao agente, sendo uma forma de coibir a prática de novos atos lesivos, porém não
pode jamais resultar em enriquecimento ilícito.

É importante ressaltar que não existe no ordenamento jurídico brasileiro parâmetros que possam direcionar o julgador a quantificar, de forma objetiva o quantum a ser aplicado em caso de danos extrapatrimoniais, usando como base os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no intuito de evitar o
enriquecimento ilícito ou a insignificância valor estimular a prática do ato lesivo.

No entendimento do Ministro Luis Felipe Salomão, integrante da 4ª Turma e da 2ª Seção do STJ: “A indenização não pode ser ínfima, de modo a servir de humilhação à vítima, nem exorbitante, para não representar enriquecimento sem causa”.

Assim, conforme se observa, o Embargante inconformado com a decisão, pretende vê-la reformada, aduzindo questões meritórias em sede de Embargos de Declaração, o que, como dito, é incabível.

Desta forma, pretendendo a modificação do julgado, deverá ser interposto o recurso cabível.

Ante o exposto, conheço dos aclaratórios e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Desembargador Relator

Belém, 24/10/2023